Tribunal: CARF
Processo: 11128.721461/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/06/2012
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação ou entrega de documentos à administração aduaneira, uma vez que tal fato configura a própria infração. 2. A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque de mercadoria exportada não é passível de denúncia espontânea, porque o fato infringente consiste na própria denúncia da infração (Súmula no 126, CARF).
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
AGENTE MARÍTIMO. ALEGAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
OAgenteMarítimo,porsero representantedotransportadorestrangeiro no País, responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislaçãoaduaneira,emrazãodeexpressadeterminaçãolegal.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade são dirigidos ao legislador e ao controle jurisdicional da constitucionalidade. A multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributáriaporalegaçãodeinconstitucionalidade.SúmulaCarfno2.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decreto-lei 1.042/69 é de competência da Receita Federal, nos termos da Portaria RFB 268/2012, e Portarias Ministeriais que a autorizaram.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721461/2016-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.311 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
BRAZIL CARGO SERVICES AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/06/2012
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação
ou entrega de documentos à administração aduaneira, uma vez que tal fato
configura a própria infração. 2. A multa por atraso na prestação de informação,
no Siscomex, sobre dados de embarque de mercadoria exportada não é passível
de denúncia espontânea, porque o fato infringente consiste na própria denúncia
da infração (Súmula no 126, CARF).
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
AGENTE
MARÍTIMO.
ALEGAÇÃO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
OAgenteMarítimo,porsero representantedotransportadorestrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislaçãoaduaneira,emrazãodeexpressadeterminaçãolegal. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721461/2016-75
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721461/2016-75

Os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade
são dirigidos ao legislador e ao controle jurisdicional da constitucionalidade. A
multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributáriaporalegaçãodeinconstitucionalidade.SúmulaCarfno2.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decreto-lei 1.042/69 é de
competência da Receita Federal, nos termos da Portaria RFB 268/2012, e
Portarias Ministeriais que a autorizaram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Paulo Régis Venter (relator), que não conheceu do recurso por ausência de
dialeticidade em face da decisão recorrida. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-095.957,
sem ementa (e-fls. 82/87), da 4a Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 31/01/2018, quando
a turma acordou, por unanimidade de votos, DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO.

A impugnação não acolhida reportou-se a lançamento (auto de infração de e-fls.
9/36) da multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00, devida em
face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute”.
Os fatos que ensejaram a aplicação da multa encontram-se assim descritos pela
autoridade fiscal:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721461/2016-75

Cientificado da autuação, o sujeito passivo apresentou tempestiva peça
impugnatória (e-fls. 43/59), por meio da qual apresentou os seguintes pontos: 1) “da
impossibilidade de lavratura de auto de infração” (em face da revogação dos artigos 45 a 48 da
IN RFB no 800/2007); 2) “da inadequada descrição dos fatos e nulidade absoluta do auto de
infração”; 3) “da ilegitimidade da impugnante para figurar no polo passivo da autuação”; 4) “da
efetiva prestação de informação” (inclusive abordando a questão da denúncia espontânea); 5) “da
desproporcionalidade da multa”; e 6) “da relevação da penalidade”.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 06/02/2019 (e-fl. 91). E, em
26/02/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (e-fls. 94/114), por meio da
qual repisou os termos da peça impugnatória.
A recorrente concluiu requerendo que “seja acatado o presente recurso, para o fim
de ser cancelada a autuação, por insubsistente, arquivando-se o processo, como de direito”,
acolhendo-se todos os termos nele postos.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721461/2016-75

O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade (tempestividade e
representação processual), o recurso deve ser objeto de apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário não se reportou expressamente aos fundamentos da decisão
recorrida, apenas pleiteando a sua reforma “uma vez que a Recorrente não cometeu qualquer
infração a legislação”. Limitou-se a recorrente a repisar os mesmos termos da primeira peça
reclamatória.
Pois bem.
De plano, há que se consignar que, como relatado, a peça recursal não combate os
fundamentos da decisão recorrida, não se prestando, assim, para a escorreita instauração do
processo dialético a merecer apreciação deste colegiado.
Com efeito, é ônus de quem recorre demonstrar, com razões e fundamentos, a
erronia da decisão recorrida, o que não se viu na espécie em julgamento. É que a competência
deste colegiado cinge-se a analisar a eventual procedência de protestos trazidos em sede de
recurso voluntário que objetivamente demonstrem a erronia da decisão recorrida, inaugurando o
legítimo processo dialético, para o qual se presta o contencioso instaurado. Não havendo
dialeticidade, nada há contenda a ser resolvida por essa instância recursal.
De fato, não se presta a instância recursal a meramente reanalisar os protestos
submetidos à instância de piso, que não foram acatados, nos termos de decisão fundamentada. A
recorrente pode até trazer os mesmos protestos no recurso, mas deve, definitivamente,
demonstrar que a decisão recorrida não os avaliou da melhor maneira, segundo argumentos que
deve desenvolver, no contexto do referenciado processo dialético.
Nesse sentido há várias decisões deste E. CARF, conforme ementas de acórdãos
que seguem transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.
(Acórdão 3302-010.260 – 2a TO/3a Câmara/3a Seção – sessão de 15/12/2020 –
decisão unânime)
....................
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721461/2016-75

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2005
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
(Acórdão no 3201-007.383 – 1a TO/2a Câmara/3a Seção – sessão de 21/10/2020
– decisão unânime)
......................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.
(Acórdão no 1401-002.756 - 1a TO/4a Câmara/1a Seção – sessão de 26/07/2018
– decisão unânime)
......................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil).
(Acórdão no 3001-001.782 – 1a TE/3a Seção – sessão de 17/03/2021 – decisão
unânime, quanto ao ponto)
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Voto Vencedor
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Redatora designada.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721461/2016-75

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
1) Da ilegitimidade passiva
Embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por se tratar de
responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,de
01/09/1988.
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
2) Da prestação de informações a destempo/ Denúncia espontânea/
Subsunção dos fatos à norma/ relevação da pena e desproporção da multa
aplicada.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721461/2016-75

Não obstante a recorrente alegar que houve retificação das informações já
prestadas, observa-se que, na verdade, o que houve foi informações prestadas a destempo e não
retificações.
Observemos os fatos apontados no auto de infração em relação às datas dos fatos
geradores, especificamente no auto de infração:

Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração descreve a conduta praticada pela Recorrente
– prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do enquadramento
legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721461/2016-75

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado. Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência
voluntária, uma vez que, praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando
impossível a sua cisão. Já os crimes de mera conduta e os formais "não comportam
arrependimento eficaz, uma vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado,
não havendo resultado naturalístico a ser evitado". No direito tributário, a ponte de ouro
é a denúncia espontânea que nada mais é do que o reconhecimento voluntário do ilícito,
e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o que não veio a ocorrer no caso em
exame. Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado. O exemplo mais característico desse tipo de
infração, é, justamente, a referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória,
pois, no exato momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado. Em outras
palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e
os consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo
determinado, não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo
se se voltar no tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje. No caso
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721461/2016-75

dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as
informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração
restou configurada, não havendo mais possibilidade de se evitar o resultado. Note-
se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade. Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no
cumprimento da obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em
denúncia espontânea. Essa questão da denúncia espontânea envolvendo
descumprimento de obrigação acessória encontrava-se apascentada, tanto no
Judiciário quanto no âmbito administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula no CARF, mais precisamente, a de no49,cujo enunciado transcreve-se a
seguir: Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcrever o entendimento lá adotado,
como arrimo deste voto.(...) (grifos nossos)

Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 126, do CARF:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Isto posto, verifico que não há qualquer dúvida quanto à aplicação da penalidade,
cuja subsunção à norma é completa e os fatos perfeitamente descritos no auto de infração,
demonstrando que houve, sim, a prestação de informações a destempo, não havendo, portanto,
que se falar em auto de infração.
Considerações
quanto
à
peculiaridade do caso, que pudessem atrair a
relevação da pena, nos termos do artigo 172 do CTN, e art. 4o do Decreto-Lei 1.042/19692, não
podem ser opostas ao Carf, sendo de competência da Receita Federal, nos termos da
Portaria
RFB 268/2012, e Portarias Ministeriais que a autorizaram. Inclusive, quanto ao cálculo da multa
aplicada, verifico que o Fisco está correto, por seguir especificamente os regulamentos
aduaneiros.
Por fim, os argumentos que envolvam inconstitucionalidades da Lei
(confisco, desproporcionalidade) e ou ilegalidades do Decreto, não são passíveis de
fundamentação
de
acórdão do CARF, conforme comandam o art. 26-
A do Decreto 70.235/72 e Súmula Carf no 2.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721461/2016-75

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento
total ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Redatora designada

Fl. 128
DF CARF MF
Original